Tribunal: TJPA
Processo: 0013816-04.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013816-04.2019.8.14.0039

APELANTE: ROMÁRIO GUILHERMINO BANDEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – REFORMA DA PENA – IMPROVIMENTO. 1. Os vetores de circunstâncias do crime e consequências devem ser mantidos como desfavoráveis, uma vez que o magistrado demonstrou que o acusado agiu com
modus operandi
além do normal, bem como as consequências que transcenderam o resultado típico, assim sendo, mantida a pena base fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais.

Ausentes agravantes. Pela atenuante de confissão, a reprimenda foi reduzida em 1/6, passando para 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROMARIO GUILHERMINO BANDEIRA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Diz a denúncia que no dia 21.12.2019, por volta de 5h, a vítima Cleuciane Moreno da Silva estava em sua residência dormindo, quando acordou com o acusado puxando uma bolsa que estava embaixo da sua cabeça, no momento ela gritou e o acusado empreendeu fuga.

O acusado foi localizado por policiais militares portando o celular da vítima e a quantia de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Romário Guilhermino Bandeira a pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal e alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão na pauta de julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela reforma da pena.

Como é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In
casu, o juízo, na dosimetria de pena, valorou, como desfavoráveis as circunstâncias do crime (“
demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que adentrou a residência da vítima durante a madrugada, enquanto todos dormiam, demonstrando completo desrespeito ao cidadão. Além disso, o réu se valeu da utilização de arma branca (faca encontrada na residência da vítima) para a prática do crime
”) e as consequências (“
são graves, considerando que em decorrência do crime agravou a pressão alta da vítima e ela desenvolveu síndrome do pânico, inclusive instalou câmeras de segurança na sua residência. Além disso, a filha da vítima ficou com trauma após o crime e pediu para a mãe colocar trancas nas portas dos quartos
”).

Coaduno do entendimento do magistrado, uma vez que o magistrado demonstrou que o acusado agiu com
modus operandi
além do normal, bem como as consequências que transcenderam o resultado típico, assim sendo, mantenho a pena base fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais.

Ausentes agravantes. Pela atenuante de confissão, a reprimenda foi reduzida em 1/6, passando para 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE

NAZARÉ

SILVA

GOUVEIA

DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023